Tribunal: STF
Processo: RE 1545473
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A União interpôs, com base na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 125) contra acórdão (eDoc 101) do Tribunal Regional Federal da 5ª Região cuja ementa possui o seguinte teor:



    ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL FEDERAL. PEDIDO DE APOSENTADORIA SEGUNDO A LC 51/85. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO NAS FORÇAS ARMADAS. ATIVIDADE CONSIDERADA COMO ESTRITAMENTE POLICIAL. PERMISSIVO CONSTANTE DA EC 103/2019, ART. 100 DA LEI 8.112/90 E ACÓRDÃO Nº 1.253/2020 DO TCU/PLENÁRIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. INSURGÊNCIA DA UNIÃO NÃO PROVIDA. 



    1. Cuida-se de apelação interposta pela União em face de sentença que julgou procedente o pedido constante da inicial, declarando a validade e eficácia do art. 100 da Lei 8.112/90 e do Acórdão nº 1.253/2020 do TCU/Plenário, para assegurar ao autor o cômputo do tempo de serviço por ele prestado junto ao Exército Brasileiro como tempo de serviço de natureza estritamente policial, para fins de concessão de sua aposentação como policial federal. 



    (...).



    19. Indo ao mérito da demanda, tem-se que a sentença proferida não merece qualquer reparo em seus fundamentos, fundamentos estes que uso como razões de julgar o presente apelo da União. 



    20. As prescrições constantes da Emenda Constitucional (EC) nº 103/19 (art. 3º, § 1º), da LC nº 51/85 (art. 1º, II, alínea ) e do Acórdão nº 1.253/2020 do Tribunal de Contas da União-TCU/Plenário norteiam a concessão de aposentadoria ou abono de permanência para policiais federais. 



    21. A partir da EC nº 103/2019, o tempo de serviço prestado nas Forças Armadas passou a ser computado como de natureza estritamente policial (art. 5º, caput, § 1º) para fins da aposentação da LC 51/85 (que regulamenta a aposentadoria do servidor público policial). 



    22. O art. 100 da Lei nº 8.112/1990, por sua vez, já dispunha que é contado para todos os efeitos o tempo de serviço público federal, inclusive aquele prestado junto às Forças Armadas. 



    23. O Acórdão nº 1.253/2020 do TCU/Plenário referendou, de sua parte, a legalidade do cômputo do tempo de serviço prestado às Forças Armadas para fins de contagem para a aposentadoria voluntária (especial) do servidor policial dispostas pela lei complementar 51/1985. 



    24. Por força de todos os argumentos esposados, constata-se sem esforço que a atividade desenvolvida pelas Forças Armadas possui incontornável similitude com a de natureza estritamente policial, permitindo-se que o tempo de exercício naquelas corporações militares possam ser usadas para fins de aposentadoria especial concedida, por exemplo, ao policial federal. 



    25. Tendo completado 30 anos de contribuição e contado mais do que 20 (vinte) anos de exercício em cargo de natureza estritamente policial, cumpriu o autor integralmente, portanto, as exigências contidas na LC 51/85 para a concessão da aposentadoria pleiteada nos autos, com proventos integrais. 



    26. Insurgência da União a que se nega provimento. 



    Em suas razões, a União alega que o Regional Federal haveria transgredido o preceito inscrito no art. 40, § 4º-B, da Constituição da República, sustentando, em síntese, não ser cabível, aos servidores que implementaram os requisitos para aposentadoria até 12.11.2019, o reconhecimento de atividade militar nas Forças Armadas como estritamente policial, sob pena de se ampliar indevidamente uma exceção, com violação do princípio da legalidade.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo provimento do recurso, assentando a seguinte conclusão (eDoc 156): 



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. POLICIAL FEDERAL. CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO MILITAR PRESTADO ÀS FORÇAS ARMADAS COMO ATIVIDADE DE NATUREZA ESTRITAMENTE POLICIAL. CONJUGAÇÃO DO ARTIGO 40, § 4º-B, DA CARTA MAGNA COM A APLICAÇÃO DA LC Nº 51/1985. INVIABILIDADE. PRECEDENTES DO STF. PARECER PELO PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    É o relatório. Decido.



    2. Reputo relevantes as razões recursais.



    Cinge-se a controvérsia a saber se é possível o cômputo do tempo de serviço prestado às Forças Armadas para fins de aposentadoria especial de policial federal.



    O art. 40, § 4º-B, da Constituição Federal tem o seguinte teor:



    Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.



    (…)



    § 4º-B. Poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de ocupantes do cargo de agente penitenciário, de agente socioeducativo ou de policial dos órgãos de que tratam o inciso IV do caputdo art. 51, o inciso XIII do caput do art. 52 e os incisos I a IV do caput do art. 144.



    Por sua vez, a LC n. 51/1985, que dispõe sobre a aposentadoria especial dos servidores públicos policiais, exige um tempo mínimo de exercício em cargo de natureza estritamente policial.



    Ocorre que as atividades exercidas nas Forças Armadas não se confundem com daquelas desempenhadas pela polícia federal, a qual ostenta finalidades, atribuições e regimes jurídicos próprios. 



    Conforme bem pontuou a Subprocuradora-Geral da República, em seu parecer nesses autos, “enquanto a atuação militar volta-se à defesa da Pátria e à garantia dos poderes constitucionais, a atividade policial federal é direcionada à segurança pública e à manutenção da ordem. Essa distinção impede a equiparação automática dos tempos de serviço para fins de aposentadoria especial”.



    Nesse sentido, os seguintes julgamentos proferidos pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal (com meus grifos):



    Agravo regimental em mandado de injunção. 2. Direito constitucional e previdenciário.3. Contagem do tempo de serviço prestado às Forças Armadas como atividade de risco para a obtenção de aposentadoria especial de policial rodoviário federal. Impossibilidade. 4. Não configurada a omissão legislativa quanto à aposentadoria de servidor policial. Recepção da Lei Complementar 51/1985. 5. Impossibilidade de conjugação de regras mais favoráveis de regimes distintos. 6. Forças Armadas e Segurança Pública disciplinados em capítulos distintos da Constituição Federal. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8 . Negado provimento ao agravo regimental. 



    (MI 6.973-AgR/GO, Relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 16.9.2019)



    .................................................................................................................



    AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE INJUNÇÃO. AGENTE DE POLÍCIA. APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADE DE RISCO. PRETENSÃO DE OBTER A CONTAGEM DIFERENCIADA DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO ÀS FORÇAS ARMADAS, ANTES DO INGRESSO NA CARREIRA POLICIAL. 



    1. Recepcionada a LC nº 51/1985 pela atual Carta da República, não há lacuna regulamentadora impeditiva do exercício do direito à aposentadoria especial por parte do impetrante, agente da Polícia Civil do Distrito Federal. 



    2. A jurisprudência desta Casa firmou-se no sentido de que não se extrai da norma contida no art. 40, § 4º, da Magna Carta existência de dever constitucional de legislar acerca do reconhecimento à contagem diferenciada e da averbação de tempo de serviço prestado por servidores públicos. 



    3. À luz do art. 40, § 4º-B, da Magna Carta, introduzido pela Emenda Constitucional nº 103/2019, o tempo de serviço prestado às Forças Armadas não se inclui no rol taxativo de cargos que podem ensejar a concessão de aposentadoria especial por exposição a atividade de risco. Precedente: MI 6654 AgR, Relator Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe de 14.5.2020. 



    4. Agravo interno conhecido e não provido. 



    (MI 6.103-AgR/DF, Relatora Ministra Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 17.9.2020)



    Vê-se, assim, que a decisão de origem diverge da jurisprudência consolidada desta Suprema Corte. 



    3. Do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, julgar improcedentes os pedidos. 



    Invertidos os ônus da sucumbência. 



    4. Publique-se.



Brasília, 10 de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente